Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713533-52.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ADEMIR JERÔNIMO DA SILVA, ERLY DE ASSIS PEREIRA e LEONARDO TSUNEO SEIKE RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PREVI. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO. CONTADORIA JUDICIAL. DESCONTOS E ABATIMENTOS. REPACTUAÇÃO. 1. Na presente hipótese a Egrégia 3o Turma Cível deu parcial provimento ao recurso e modificou as condições inicialmente estabelecidas no contrato celebrado entre as partes (Acórdão no 321.493). 3. O desconto concedido pela agravada foi proposto como amortização do saldo devedor, com o objetivo de compensar a inflação, a desvalorização da moeda e, consequentemente, o desequilíbrio contratual existente à época. Ocorre que o referido desconto só foi oferecido em razão das circunstâncias reinantes naquele momento, tendo sido considerada a base de cálculo e os juros utilizados no contrato, que posteriormente foram modificados no julgamento da apelação. 3.1. Assim, como houve a determinação de recálculo do saldo devedor pelas premissas adotadas no acórdão, não se pode exigir que a agravada conceda o mesmo desconto na atual fase de cumprimento de sentença, pois o cálculo do saldo devedor foi modificado pela referida decisão judicial. 3.2. Nesse contexto, é possível presumir que se a modificação tivesse sido procedida naquela época provavelmente o desconto não teria sido concedido ao agravante na forma proposta, uma vez que a situação de fato seria diferente. 4. Os demais descontos foram concedidos à época como condição para a obtenção da liquidação antecipada do saldo devedor, antes da modificação ocasionada pelo julgamento da aludida apelação, o que efetivamente ocorreu, pois os agravantes procederam ao pagamento à época. 4.1. Assim, a nova determinação dos referidos descontos consistiria em impor novo ônus à agravada, pois os pagamentos serão deduzidos na apuração do saldo devedor, como determinado no julgamento da apelação e observado pelo juízo singular na decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que o cálculo inerente ao “abatimento” denominado “GT1” trata-se de uma mera operação aritmética simples que considera apenas as quantias que já teriam sido pagas pelos mutuários até a data a título de “fundo de liquidez” e “FQM”, razão pela qual o saldo devedor originário não possui nenhuma relevância para o cálculo do referido desconto em si; c) artigos 385 e ss, todos do CC, afirmando que os descontos intitulados “GT3” possuem natureza jurídica de remissão parcial da obrigação, devendo surtir plenos e indeléveis efeitos, porque teriam sido concedidos aos mutuários para quitarem antecipadamente o saldo devedor; e d) artigo 422 do CC, defendendo que, ao “perdoar parcialmente” os valores dos saldos devedores existentes nos contratos de mútuos, conferindo às partes os descontos, sem qualquer ressalva, a ora recorrida teria renunciado ao direito de cobrar tais quantias, o que teria acarretado a extinção parcial das obrigações pecuniárias contratuais, sendo devida a manutenção dos valores dos referidos descontos nos cálculos de liquidação, segundo a Teoria da Supressio, inerente ao princípio da boa-fé objetiva contratual. No ID 19276297, os recorrentes pugnam que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, OAB/DF 12.409. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, INSCRITO NA OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 385 e ss, 422, e 884, todos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, quanto à Teoria da Supressio, a despeito da oposição dos embargos de declaração, tal tese não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes e ao recorrido, sejam feitas em nome dos patronos JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, OAB/DF 12.409, e MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, INSCRITO NA OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027